Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-42.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007158-42.2019.8.11.0002, impetrado por LINDOMAR LOPES DE SOUZA, concedeu a ordem pleiteada para possibilitar o licenciamento do veículo descrito na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, declarando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, a ausência de delimitação do ano para o licenciamento e sua ilegitimidade passiva.
No mérito, defende que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em decisão recente, reafirmou a tese de que é dispensado o uso de Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, não sendo necessária a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação para restar comprovado o preenchimento dos requisitos legais.
Contrarrazões apresentadas (id. 39463482).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja delimitado o exercício para o qual será emitido o CRLV (id. 41207982).
É o relatório.
Decido.
A priori, consigna-se que nos termos do artigo 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso.
O dispositivo legal a que se refere tem como finalidade conferir maior coesão e celeridade ao julgamento de recursos fundamentados em precedentes dos tribunais, súmulas, enunciados de julgamentos de casos repetitivos ou ainda, jurisprudência pacífica/dominante sobre o tema discutido.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Quanto às preliminares arguidas, entende-se que se confundem com o mérito recursal, razão pela qual com ele serão apreciadas.
No mérito, com relação ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, compete à Justiça Estadual analisar o ato, acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre ele.
Pois bem, sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Nessa mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.
Extrai-se do julgado acima transcrito, que foi declarada a constitucionalidade do art. 131, § 2°, do CTB, o qual dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Nesse sentido, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental (id. 39463469).
Sendo assim, levando-se em consideração que o veículo somente será licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele relacionados, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto e, consequentemente, retifico, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no mandamus.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora